Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727494-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE SCHROETER DA SILVA PAULO APELADO: ADRIANO DE AMORIM DE ARAUJO, BRUNO LUCAS BASNIAKI LINHARES D E S P A C H O Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, contata-se que, além de não solicitar a gratuidade de justiça em recurso, a Apelante não colacionou os originais da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, em descumprimento ao que determina o art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça. Assim, informe a Recorrente se pretende a gratuidade de justiça em recurso, com a juntada dos últimos 3 extratos da sua conta bancária, para análise do relator, nos termos do na forma do §7, do artigo 99, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, trazendo aos autos a guia original, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, por força dos artigos 932, parágrafo único, c/c artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Após, retornam-se os autos para regular processamento da demanda. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator